Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723969-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO SILVA BARRA AGRAVADO: LEANDRO PESSI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luís Gustavo Silva Barra, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara de Cível de Brasília, nos autos da ação de exigir contas, n. 0741198-06.2020.8.07.0001. Em síntese, o autor, ora agravado, requer a condenação do réu a prestar contas da gestão da empresa LM – Serviços e Lavanderia LTDA – EPP, no período de 25/05/2017 a 01/02/2020. O juiz de origem decretou a revelia do agravante e condenou o réu, ora agravante, a prestar contas no prazo de vinte e cinco dias. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que:1) a citação não ocorreu no endereço correto; 2) a parte autora possui ciência do atual endereço do agravante, em que reside desde dezembro de 2019; 3) o decreto de revelia, bem como a citação são nulas; 4) o periculum in mora está presente, em razão da condenação sofrida pela decisão que encerrou a primeira fase da ação; 5) a plausibilidade do direito está demonstrada pela documentação juntada na origem. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 27613048). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observo que assiste razão ao agravante. A documentação acostada na origem demonstra a probabilidade do direito do agravante, ante os indícios de que o agravado tinha plena ciência do novo endereço do réu. Paralelamente, a parte dispositiva da decisão agravada guarda o seguinte teor (ID 96728182, autos de origem): “(...) Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a primeira fase do pedido de prestação de contas, e CONDENO o réu a prestar as contas referentes à administração da empresa LM – Serviços de Lavanderia LTDA – EPP, no período de 25/05/2017 a 01/02/2020, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis contados da publicação desta decisão no órgão oficial, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do art. 550, §5o, do CPC. Prestadas as contas, o autor terá também o prazo mais dilatado de 25 (vinte e cinco) dias úteis para se manifestar, nos termos do art. 550, §2o, do CPC.” O indeferimento da medida pleiteada pode acarretar grave dano ao agravante, Assim, a fim de se evitar atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, deve ser concedido o efeito suspensivo. A tramitação do agravo de instrumento é célere e a medida pode ser facilmente revertida quando da análise do mérito recursal. Assim, não há prejuízo à parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator